Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO, IPTU E DEMAIS ENCARGOS. REPAROS NO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que reputou quitado o contrato de locação de imóvel pactuado entre as partes.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porque desconsiderou o laudo de saída, as fotos e vídeos acostados aos autos para comprovar que o locatário não cumpriu com sua obrigação de entregar o imóvel no estado em que recebeu. Alegou ainda que o acórdão foi omisso quanto ao pedido para que os autos retornassem à origem para oportunizar a emenda à inicial e a audiência de instrução e julgamento.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Quanto ao pedido para o retorno dos autos à origem o acórdão assim dispôs no item 3: “Inicialmente, não há que se falar em chamar o feito à ordem. O autor deve instruir a inicial com todos os documentos pertinentes para comprovar suas alegações ou fazê-lo no momento adequado, que é o da instrução processual. E, em não o fazendo em momento oportuno, ocorre a preclusão”.

5. Quanto ao documento de ID n. 13705991 indicado pelo embargante, tal documento não se trata de laudo de saída, mas de tabelas nas quais se descriminam o valor devido pelo locatário. Sobre tais documentos o acórdão assim dispôs: “(...) No caso concreto, o autor aduz que a parte ré lhe deve o valor total de R$ 4.978,80, contudo não específica detalhadamente a que se referem, razão pela qual o juízo a quo considerou a planilha enviada pela imobiliária no valor de 5.790,50 (ID n. 13705991). Posteriormente, a imobiliária apresentou um orçamento maior no valor de R$ 7.857, 94, cuja diferença refere-se aos reparos realizados no imóvel após a entrega”. Considerando a primeira planilha enviada pela imobiliária, os valores devidos a título de aluguel proporcional, multa condomínio, iptu e taxa de água somam o total de R$ 3.600,50, tendo sido pago pelo réu o valor de R$ 5.000,00, cuja diferença o juízo a quo entendeu ser o devido para o reparo nos imóveis, diante da controvérsia entre as partes, entendimento mantido pela Turma Recursal. Ainda, esclareceu-se que o autor deveria apresentar o laudo de saída a ser confrontado com o laudo inicial e apresentar três orçamentos para os reparos a serem realizados, conforme o contrato pactuado entre as partes, o que não foi feito. Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Assim não há que se falar em omissão.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.